Tribunal: CARF
Processo: 12965.000391/2010-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12965.000391/2010-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.784 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
CAVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARROCERIAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2010
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO
A perda do objeto de litígio leva ao não conhecimento do recurso voluntário
quando configurada a baixa da inscrição no CNPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, voto em não
conhecer do recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
Termo de Indeferimento de Opção
A Recorrente foi noticiada do Termo de Indeferimento da Opção ao Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional motivado nos fundamentos de fato e de direito
indicados com relação anexa de todos os débitos que justificaram o desatendimento registrado
em 19.02.2010, e-fls. 16-17:
- Débito com a Secretaria da Receita Federal do Brasil relativo a contribuições
sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de
24 de julho de 1991. e das contribuições instituídas a titulo de substituição, cuja
exigibilidade não está suspensa.
Fundamentação Legal: Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, art. 17, inciso
V. [...]
A pessoa jurídica poderá impugnar o indeferimento da opção pelo Simples
Nacional no prazo de trinta dias contados da data em que for feita a intimação deste
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12965.000391/2010-23
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.784 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12965.000391/2010-23

Termo. A impugnação deverá ser dirigida ao Delegado da Receita Federal do Brasil de
Julgamento com jurisdição sobre o domicilio tributário do contribuinte e protocolizada
em qualquer unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Considera-se feita a intimação quinze dias contados da data do registro deste
Termo (Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, arts. 5o, 15, 17 e 23, § 2°, III, "b").
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado na ementa do
Acórdão da 2a Turma DRJ/JFA/MG no 09-42.137, de 16.01.2013, e-fls. 73-76:
OPÇÃO. NÃO REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Uma vez não regularizada a pendência fiscal impeditiva do ingresso ao Simples
Nacional, há que se sustentar o indeferimento operado.
Impugnação Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 28.01.2013, e-fl. 79, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 22.02.2013, e-fls. 83-84, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
A empresa fez uma Carta de Impugnação requerendo o ingresso ao SIMPLES
NACIONAL para o ano de 2010, referente ao Processo n° 12965.000391/2010-23,
onde apresentaram irregularidades com a PREVIDÊNCIA SOCIAL, débitos
declarados na SEFIP dos meses de 01/2006 a 09/2007, doravante foi feito um pedido
para exclusão de todo este período, razão que a empresa estava sem movimento neste
período, através do Processo n° 12965.001604/2009-09, o que o mesmo foi julgado e
concedido a exclusão destes débitos e arquivado (cópia doc. processo em anexo), por
outro lado, a empresa não mais deve a Previdência Social e apresenta CND -
Previdenciária (em anexo).
Ato contínuo, em 10/12/2012, requereu o pedido de BAIXA junto aos Órgãos
Públicos, Distrato Social/JUCEMG arquivado em 10.12.2012 (cópia em anexo),
Solicitação de Baixa no CNPJ e RECEITA ESTADUAL - RECIBO N°
MG.50.51.20.77 (cópia em anexo), destaca que está no aguardo da SEF/MG liberar a
sua BAIXA, apresenta também em anexo uma cópia da CERTIDÃO CONJUNTA
NEGATIVA, informando que não tem débitos com a RECEITA FEDERAL.
No que concerne ao pedido conclui que:
Isto posto, a empresa não tem mais a pretensão de continuar com suas inscrições
abertas, solicitando por completo em todos os Órgãos a sua BAIXA, requer ainda de
Vv. Ss. com toda atenção que esta Intimação seja Arquivada.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.784 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12965.000391/2010-23

O recurso voluntário apresentado foi pela Recorrente.
Perda de Objeto
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que “foi feito um
pedido para exclusão de todo este período, razão que a empresa estava sem movimento neste
período, através do Processo n° 12965.001604/2009-09, o que o mesmo foi julgado e concedido
a exclusão destes débitos e arquivado”.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal) 1.
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo,
como uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o
administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo
resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto
na regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999).

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.784 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12965.000391/2010-23

Verificada a ocorrência em qualquer das situações de vedação ou em condutas
incompatíveis o indeferimento da opção é formalizado de ofício mediante emissão de ato próprio
pela autoridade competente (art. 16 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do Simples Nacional (art. 17 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 627543/RS2 com trânsito em julgado em 14.11.2014,
que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de
acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de julho de 2015:
Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Microempresa e empresa de
pequeno porte. Tratamento diferenciado. Simples Nacional. Adesão. Débitos fiscais
pendentes. Lei Complementar no 123/06. Constitucionalidade. Recurso não provido.
1. O Simples Nacional surgiu da premente necessidade de se fazer com que o sistema
tributário nacional concretizasse as diretrizes constitucionais do favorecimento às
microempresas e às empresas de pequeno porte. A Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, em consonância com as diretrizes traçadas pelos arts. 146, III, d, e
parágrafo único; 170, IX; e 179 da Constituição Federal, visa à simplificação e à
redução das obrigações dessas empresas, conferindo a elas um tratamento jurídico
diferenciado, o qual guarda, ainda, perfeita consonância com os princípios da
capacidade contributiva e da isonomia.
2. Ausência de afronta ao princípio da isonomia tributária. O regime foi criado para
diferenciar, em iguais condições, os empreendedores com menor capacidade
contributiva e menor poder econômico, sendo desarrazoado que, nesse universo de
contribuintes, se favoreçam aqueles em débito com os fiscos pertinentes, os quais
participariam do mercado com uma vantagem competitiva em relação àqueles que
cumprem pontualmente com suas obrigações.
3. A condicionante do inciso V do art. 17 da LC 123/06 não se caracteriza, a priori,
como fator de desequilíbrio concorrencial, pois se constitui em exigência imposta a
todas as pequenas e as microempresas (MPE), bem como a todos os
microempreendedores individuais (MEI), devendo ser contextualizada, por representar
também, forma indireta de se reprovar a infração das leis fiscais e de se garantir a
neutralidade, com enfoque na livre concorrência.
4. A presente hipótese não se confunde com aquelas fixadas nas Súmulas 70, 323 e 547
do STF, porquanto a espécie não se caracteriza como meio ilícito de coação a
pagamento de tributo, nem como restrição desproporcional e desarrazoada ao exercício
da atividade econômica. Não se trata, na espécie, de forma de cobrança indireta de
tributo, mas de requisito para fins de fruição a regime tributário diferenciado e
facultativo. 5. Recurso extraordinário não provido.

2 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 627543/RS. Ministro
Relator: Dias Toffoli, Tribunal Pleno. Julgamento em 31 de outubro de 2013, Publucação em 29 de outubro de 2013.
Disponível em: <https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur282017/false>. Acesso em: 30 jun 2020.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.784 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12965.000391/2010-23

Consta nas Perguntas e Respostas Simples Nacional 3:
2.2. Quem está impedido de optar pelo Simples Nacional?
A empresa (base legal: art. 3o, II, §§ 2o e 4o, e art. 17 da Lei Complementar no
123, de 2006): [...] 
que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa – ver Pergunta 2.12; [...]
2.12. A ME ou a EPP que possuir débito para com algum dos entes federativos
poderá ingressar no Simples Nacional?
Não. É necessário que a empresa regularize os débitos que possui junto à União,
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios no período de opção pelo Simples
Nacional.
(Base legal: art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 2006; art. 6o, §
2o, inciso I, da Resolução CGSN no 140, de 2018.)
Notas:
1. Os débitos tributários que impedem a opção não são só os relativos aos
tributos incluídos no Simples Nacional, mas de qualquer tributo, p.ex., IPVA, IPTU
etc.
2. Informações sobre o parcelamento dos débitos tributários abrangidos pelo
Simples Nacional encontram-se no Capítulo 9. [...]
2.17. Contribuinte teve indeferida a sua opção ao Simples Nacional, como
deverá proceder se quiser contestar o indeferimento?
Será expedido termo de indeferimento da opção por autoridade fiscal integrante
da estrutura administrativa do respectivo ente federado que decidiu o indeferimento,
cabendo a este conduzir o processo administrativo conforme a sua legislação
específica – que regulará os prazos a observar e a forma de ciência do resultado do
processo.
Assim, caso as pendências que motivaram o indeferimento da opção sejam
originadas de mais de um ente federativo, serão expedidos tantos termos de
indeferimento quantos forem os entes que impediram o ingresso no regime. O termo
emitido pela RFB/PGFN estará disponível no Portal do Simples Nacional e no
Domicílio Tributário Eletrônico do Simples Nacional (DTE-SN), de acordo com o art.
122 da Resolução CGSN no 140, de 2018. Os termos dos demais entes observarão as
formas de notificação previstas na legislação processual própria.
A contestação à opção indeferida deverá ser protocolizada diretamente na
administração tributária (RFB, Estado, Distrito Federal ou Município) na qual foram
apontadas as irregularidades que vedaram a entrada no regime.
1. A contestação do indeferimento não tem efeito suspensivo. Ou seja, durante
sua tramitação, a empresa não será considerada optante pelo Simples Nacional, mas
poderá preencher e transmitir o PGDAS-D, assumindo o risco de ter que refazer tudo
pelo regime comum de tributação, caso sua contestação não seja acolhida – ver
Pergunta 6.2.

3 BRASIL. Ministério da Economia. Secretaria da Receita Nacional. Simples Nacional. Manuais. Perguntas e
Respostas Simples Nacional. Disponível : <http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/>. Acesso em: 03
jul. 2020.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.784 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12965.000391/2010-23

2. Existe um Modelo de Impugnação ao Termo de Indeferimento da Opção pelo
Simples Nacional no site da Receita Federal.
Verifica-se que a Recorrente foi notificada do Termo de Indeferimento da Opção
ao Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional motivado nos fundamentos de
fato e de direito indicados com relação anexa de todos os débitos que justificaram o
desatendimento, e-fls. 16-17:
- Débito com a Secretaria da Receita Federal do Brasil relativo a contribuições
sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de
24 de julho de 1991, e das contribuições instituídas a titulo de substituição, cuja
exigibilidade não está suspensa.
Fundamentação Legal: Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, art. 17, inciso
V.
Lista de Competências
1)Competência - 01/2006
Valor : R$ 66,00
2)Competência - 02/2006
Valor : R$ 66,00
3)Competência - 03 12006
Valor : R$ 66,00
4)Competência - 04/2006
Valor : R$ 77,00
5)Competência - 05/2006
Valor : R$ 77,00
6)Competência - 06/2006
Valor : R$ 77,00
7)Competência - 07/2006
Valor : R$ 77,00
8)Competência - 08/2006
Valor : R$ 77,00
9)Competência - 09/2006
Valor : R$ 77,00 1
0)Competência - 10/2006
Valor : R$ 77,00
11)Competência - 11/2006
Valor : R$ 77,00
12)Competência - 12/2006
Valor : R$ 77,00
13)Competência - 01/2007
Valor : R$ 77,00
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.784 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12965.000391/2010-23

14)Competência 02/2007
Valor : R$ 77,00
15)Competência 03/2007
Valor : R$ 77,00
16)Competência 04/2007
Valor : R$ 83,60
17)Competência 05/2007
Valor : R$ 83,60
18)Competência 06/2007
Valor : R$ 83,60
19)Competência - 07/2007
Valor : R$ 83,60
20)Competência - 08/2007
Valor : R$ 83,60
21)Competência - 09/2007
Valor : R$ 83,60
Nesse sentido, a identificação destes débitos estavam disponibilizados a
Recorrente na internet no sítio institucional da RFB, sendo-lhe permitida a permanência como
optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da regularização do débito no prazo de
até trinta dias contados a partir da ciência da comunicação da mencionada exclusão.
Tem-se que a baixa da inscrição no CNPJ não impede que, posteriormente, sejam
lançados ou cobrados impostos, contribuições e respectivas penalidades (Instrução Normativa
RFB no 1.183, de 19 de agosto de 2011, Instrução Normativa a Instrução Normativa RFB no
1.470, de 30 de maio de 2014, Instrução Normativa a Instrução Normativa RFB no 1.634, de 06
de maio de 2016 e Instrução Normativa RFB no 1.863, de 27 de dezembro de 2018).
No presente caso a Recorrente está extinta formalmente desde 10.12.2012,
conforme Certidão de Baixa de Inscrição de CNPJ, e- fls. 188-190 e não resta qualquer débito
em aberto junto a RFB, de acordo com a Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União, e-fl. 191. Restou comprovado que o requerimento da
Recorrente de e-fls. 16-17 perdeu o objeto quando ficou configurada a baixa da inscrição no
CNPJ. Assim, a perda do objeto de litígio leva ao não conhecimento do recurso voluntário
quando configurada a baixa da inscrição no CNPJ.
No que se refere ao pedido de arquivamento do feito, cabe a autoridade
preparadora tratar deste procedimento, conforme art. 290 do Regimento Interno da RFB,
aprovado pela Portaria ME no 284, de 27 de julho de 2020.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.784 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12965.000391/2010-23

art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital